Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE OITO (8) HORAS EM VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA AÉREA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral.
2. O fato gerador do atraso alegado pela companhia aérea, qual seja – problemas mecânicos na aeronave –, não afasta a responsabilidade da empresa prestadora de serviço, tendo em vista que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial das empresas aéreas.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
4. Apelo parcialmente provido.